Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733808-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CLIDECY NEGREIROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE PEREIRA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717958-85.2020.8.07.0001, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 168273373 do processo originário): “Trata-se de exceção de pré-executividade e impugnação à penhora de 50% dos direitos sobre o imóvel registrado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula 40.015, descrito como Lote 523, QSF -15, Taguatinga Sul, conforme exposto na petição ID ID 164697753. A parte executada Jorge Pereira alega que não ficou configurado o esgotamento de endereços e que reside há 20 anos no endereço objeto das diligências ID 71780116, ID 86319707, ID 136951642 e ID 136772308. Alega, ainda, que o imóvel penhorado, situado no mesmo endereço acima mencionado, é bem de família Consta no ID 164697761/164697769 que se trata do único imóvel da parte executada. Com relação à nulidade da citação, observo que todas as tentativas de citação do executado mostraram-se infrutíferas, conforme inclusive certificado no ID 139183774, e a parte não logrou demonstrar a existência de endereços que não foram diligenciados. Quanto ao endereço em que afirma residir há 20 anos, consta no ID 71780116 declaração certificada por oficial de justiça na qual Janete Carvalho afirma, em 03/09/2020 (portanto antes da citação por edital), que foi casada com a parte executada e que não era possível encontrá-lo no local. A declaração foi ratificada em 06/09/2022 (posteriormente à citação por edital), conforme certificado no ID 136951642. Assim, a alegação de que reside há 20 anos no endereço objeto das diligências ID 71780116, ID 86319707, ID 136951642 e ID 136772308 contradiz os fatos demonstrados no processo. Destaco, ainda, que o executado Jorge Pereira recebeu o mandado de citação da empresa executada A Brasil Forte em 25/09/2020, conforme ID 73217091. Dessa forma, e tendo em vista que foram observados todos os requisitos previstos nos artigos 256 e 257 do CPC, rejeito a alegação de nulidade da citação. Com relação à impenhorabilidade do imóvel, conforme já demonstrado, embora trate-se do único imóvel da parte, o executado não reside no local, impondo-se a rejeição de tal alegação”. Em suas razões recursais (ID 50190265), alega a nulidade de citação por edital, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços disponíveis para citação do executado. Afirma que reside no endereço do imóvel penhorado há mais de vinte anos. Menciona que o executado e a Sr. Janete são casados e passaram por crise conjugal, o que pode ter justificado a declaração da Sra. Janete ao Oficial de Justiça no sentido de que o executado não residia no local. Afirma que não poderia o juízo de ofício determinar a citação do executado por edital, sem pedido da credora. Menciona que o imóvel penhorado é o único bem do executado, sendo que reside no local. Argumenta que há diversos documentos que demonstram que o executado reside no local. Defende que restou demonstrada a impenhorabilidade do bem de família. Verbera que há urgência na concessão da liminar, uma vez que já foi designada hasta pública para o início de outubro de 2023. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a nulidade de citação ou, alternativamente, que seja cancelada a penhora do imóvel denominado QSF 15, Lote 53, Taguatinga – DF, uma vez que se trata de bem de família. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há indícios de que a citação por edital do executado é nula. Vejamos. Compulsando os autos originários, constata-se que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em desfavor de Brasil Forte Materiais de Construção LTDA ME e de Jorge Pereira dos Santos, ora agravante. Observa-se que a pessoa jurídica foi citada na pessoa do seu sócio, Sr. Jorge Pereira dos Santos, no endereço denominado Avenida JK, Casa 05, Acampamento Rabelo, Vila Planalto, conforme certidão de ID 73217090, autos de origem. O endereço indicado nos autos como sendo a residência do executado (QSF 15, Casa 523, Taguatinga – DF) foi diligenciado não tendo o devedor sido localizado. Contudo, consta expressamente na certidão do Oficial de Justiça que, conforme informações da Sr. Janete, o executado poderia ser localizado no seu local de trabalho situado na Vila Planalto. Verifico, ainda, que a consulta ao sistema Renajud indicou o endereço do executado como sendo Avenida JK, Casa 05, Acampamento Rabelo, Vila Planalto (ID 75515579, autos de origem). Observa-se que foi expedido mandado de citação para o referido endereço, cujo aviso de recebimento retornou sem cumprimento (ID 94000964 - Pág. 3, autos de origem). Verifico, ainda, que não foi expedido mandado para ser cumprido por Oficial de Justiça para tentar citar o executado no endereço indicado (Avenida JK, Casa 05, Acampamento Rabelo, Vila Planalto). Com efeito, em análise detida dos autos pode-se verificar que o local para a citação do executado não era desconhecido nos autos. Ora, a pessoa jurídica foi citada por meio de seu representante legal, ora executado. Além disso, consta informação expressa na certidão do Oficial de Justiça que o devedor poderia ser localizado no seu local de trabalho. Assim sendo, ainda que não tenha sido possível citar o executado no suposto endereço da sua residência, havia elementos nos autos que demonstram que era possível localizar o devedor para citação pessoal. Nesse contexto, a citação por edital, ao que tudo indica, foi precipitada e não houve o esgotamento dos meios possíveis para localizar o devedor, conforme prevê o art. 256 do CPC. Além disso, observa-se que a citação por edital foi realizada sem determinação judicial e sem pedido da credora. Na decisão de ID 107580711, o juiz a quo determinou que a secretaria certificasse o esgotamento de endereços diligenciados nos autos. Caso positivo, deveria ser observada a decisão de ID 67028299, a partir do subitem 1.7 que prevê “1.7. Esgotados os endereços, certifique-se tal fato e intime-se o exequente a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção”. No caso em comento, verifico que não foi certificado o esgotamento das diligências para localizar o endereço do executado, bem como o credor não foi intimado para requerer providência ou citação por edital. Ao contrário, antes de qualquer providência, foi expedido o edital de citação, conforme ID 107580711 e ID 109193354, autos de origem). Diante do contexto dos autos, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstra a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também está presente, pois foi designada hasta pública para alienação do bem imóvel penhorado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para cumprir a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora